Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710776-89.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELSO PAIVA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E C I S Ã O Trata-se de pedido de Antecipação da Tutela Recursal deduzido por Celso Paiva da Silva em sede do presente recurso de apelação. Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF: “(...) Trata-se de ação de conhecimento ajuizado por CELSO PAIVA DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e IADES - INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, postulando concedida tutela de urgência para determinar a reclassificação dos aprovados no concurso, como decorrência da anulação da questão no 54, da prova tipo D. Esclarece que foi aprovado no concurso público para provimento de vagas no cargo de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Obras, Edificações e Urbanismo, conforme publicação do edital “EDITAL No 04/2022 – GEMAE/COFIT/SUREC/SEF/SEEC, DE 17 DE AGOSTO DE 2022”. Alega que a questão de n.o 54 versa sobre conteúdo não previsto no edital e sobre súmula cancelada no ano de 2021”. Os pedidos foram julgados improcedentes (ID 56624763): “Ante o exposto, julgo LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, se houver. Sem honorários advocatícios. Havendo a interposição de apelação, façam-se conclusos para análise do juízo de retratação, na forma do art. 332, § 3o, do CPC. Não havendo a interposição de apelação, intimem-se os réus, na forma do art. 332, § 2o, do CPC. Sentença não sujeita a reexame necessário.”. Celso Paiva da Silva (autor) apela (ID 56624776). Aduz: “O Supremo Tribunal Federal entende ser admissível o controle jurisdicional em concurso público quando não se refere ao tipo de correção da banca examinadora ou na formulação das questões, mas para verificar que as questões não continham no edital”. Alega: “No caso de um erro de natureza objetiva, de clara identificação e evidente a olho nu, tem-se reconhecido a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, a fim de evitar a violação ao disposto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, que garante a todos o direito de acesso ao Poder Judiciário”. Argumenta “A análise em questão é estritamente objetiva. O propósito é verificar se o tópico abordado na questão 54 do caderno de provas do tipo "D" está em conformidade com o que foi previamente estabelecido no Edital. A referida questão aborda uma súmula já cancelada”. Sustenta: “De acordo com o gabarito oficial da banca, a alternativa correta é a de letra E. A questão está relacionada ao enunciado no 72018 da Súmula do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF-DF). Ocorre que, de acordo com informações obtidas no sítio eletrônico do órgão aludido, o enunciado no 7/2018 foi cancelado pela Resolução no 1/2012 – TARF/DF, publicada em 08 de julho de 2021”. Alega: “O edital do certame foi publicado no dia 18 de novembro de 2022, ou seja, a Súmula cobrada em prova, foi cancelada mais de um ano antes da publicação do edital”. Enfatiza: “Desta forma, é relevante frisar que o tópico relacionado aos enunciados de súmulas do TARF-DF não se enquadra no escopo do conteúdo programático específico para o cargo ao qual o Demandante se candidatou, conforme item 3.3 do edital”. Afirma: “A pretensão do Apelante, em sede de tutela antecipada, é no sentido de que se determine que os apelados procedam ao acréscimo, na pontuação global do Autor (inscrição 0310101977), do valor referente ao acerto da questão de no 54 da prova Tipo D – Cargo 103, com a respectiva repercussão em sua classificação”. Pede: “Em virtude de todo o exposto, o Apelante REQUER que o presente Recurso de Apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO, para reformar a r. sentença recorrida, no sentido de julgar procedente todos os pedidos do Apelante na inicial, determinando-se que os apelados procedam o acréscimo, na pontuação global do Autor (inscrição 0310101977), do valor referente ao acerto da questão de no 54 da prova Tipo D – Cargo 103, com a respectiva repercussão em sua classificação, por ser de inteira Justiça. Requer também a condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios”. Contrarrazões de Instituto Ares de Desenvolvimento Social – IADES (requerida) pelo desprovimento do recurso (ID 56624781). Distrito Federal também apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 56624785). É o relatório. Decido. O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese, “A pretensão do Apelante, em sede de tutela antecipada, é no sentido de que se determine que os apelados procedam ao acréscimo, na pontuação global do Autor (inscrição 0310101977), do valor referente ao acerto da questão de no 54 da prova Tipo D – Cargo 103, com a respectiva repercussão em sua classificação”. Pois bem. O autor/apelante alegou na inicial que o comando da questão 54 da prova tipo D, contida no grupo de conhecimento específicos, aplicada para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, cargo 103, viola o edital do certame sob o argumento de que a Súmula 7/2018 do TARF-DF foi cancelada em 2021, e tal enunciado não poderia ter sido objeto de qualquer questão. Com razão. Neste juízo de cognição sumária, estampadas a plausibilidade da pretensão recursal e sua probabilidade de êxito. Evidente, também, o risco de dano irreparável: a mencionada questão 54 da prova tipo D afronta o edital do concurso já que a Súmula 7/2018 do TARF-DF foi cancelada em 2021, razão por que a questão deve ser anulada, o que repercutirá na pontuação do autor no certame. O Supremo Tribunal Federal definiu, no Tema 485, que não cabe ao Judiciário substituir a Banca Examinadora na avaliação de questões e das respostas dos candidatos em concursos públicos, salvo na hipótese de manifesta e evidente ilegalidade, inconstitucionalidade e de flagrante violação ao edital do certame: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). O Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que definido pelo Supremo Tribunal Federal, admite a anulação de questão de concurso público pelo Judiciário na hipótese de flagrante e manifesta contrariedade ao edital: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A MAGISTRATURA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE EM QUESTÃO DISCURSIVA, EM COTEJO COM O PROGRAMA VEICULADO NO EDITAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A QUESTÃO IMPUGNADA E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que, por sua vez, julgara Recurso Ordinário interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado ao fundamento de que, na prova prática de sentença criminal, do 54o Concurso para Juiz Substituto do Estado de Goiás, foi exigido conhecimento de norma não abrangida no Edital do certame, violando o princípio da legalidade. III. Em 23/04/2015, o Plenário do STF, no julgamento do RE 632.853/CE, sob o regime de repercussão geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, reconheceu, em caráter excepcional, a possibilidade de o Judiciário anular questões de concurso público, quando houver flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame. No mesmo sentido a remansosa jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que ao Poder Judiciário, no tocante a questões relativas a concurso público, cabe tão somente apreciar a legalidade do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora, para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo das questões e o previsto no edital do certame. Nesse sentido: STJ, AgInt no RE nos EDcl no RMS 50.081/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/02/2017; RMS 32.108/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2010. IV. No caso, não restou comprovado que houve violação ao direito líquido e certo das impetrantes, porquanto, como demonstrou o Tribunal de origem, o conhecimento cobrado na prova discursiva (sentença penal) estava previsto no item 45 do edital do certame, relativo aos crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dessa forma, anular a questão e aprovar as impetrantes configuraria a inadequada intromissão do Judiciário no âmbito de competência exclusivamente administrativa. V. Agravo interno improvido.” (AgInt no RMS n. 36.643/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 28/9/2017.) Eis o enunciado da questão 54 da prova tipo D: “A partir de 2011, houve a inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018.” (ID 56623905 Pg. 14). O apelante, como já dito, concorre ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, código 103, Atividades Econômicas e Urbanas, cujo concurso público foi lançado pelo Edital 01/2022, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 18.11.2022 e que está acostado no ID 56623904. De acordo com o Edital do concurso público, o programa de conhecimentos específicos que poderia ser cobrado na prova para o cargo postulado pelo recorrente, em cuja seção da prova objetiva está a questão impugnada, é composto dos seguintes itens: “3.3. ATIVIDADES ECONÔMICAS E URBANAS (CÓDIGO 103) 1. Direito Tributário. 1.1 Sistema tributário nacional. 1.2 Objeto do direito tributário. 1.3 Parafiscalidade. 1.4 Princípios constitucionais tributários. 1.5 Limitações ao poder de tributar. 1.6 Impostos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 1.7 Obrigação tributária. 1.8 Hipótese de incidência. 1.9 Sujeitos ativo e passivo. 1.10 Responsabilidade tributária. 1.11 Tributos em espécie. 2. Processo Administrativo Fiscal. 2.1. Lei Distrital no 4.567/2011. 3. Código Tributário Nacional e Código Tributário do Distrito Federal. 3.1 Lei no 5.172/1966. 3.2 Lei Complementar Distrital no 959/2019. 4. Legislação aplicada. 4.1 Lei Distrital no 5.547 e Decreto Distrital no 36.948. 4.2 Lei Distrital no 6.725/2020. 4.3. Decreto Distrital no 17.079/1995. 4.4. Lei Distrital no 4.257/2008 e Decreto Distrital no 38.555/2017. 4.5 Lei Distrital no 6.190/2018 e Decreto Distrital no 39.769/2019. 4.6 Lei Distrital no 5.281/2013 e Decreto Distrital no 38.695/2017. 4.7 Lei Distrital no 3.035/2002, Lei Distrital no 3.036/2002 e Decreto Distrital no 29.413/2008. 4.8 Lei Distrital no 5.627 e Decreto Distrital no 37.874.” (ID 46392086). Dentre os itens referentes aos conhecimentos específicos para o cargo postulado pelo recorrente, destaca-se o item 2.1, o que se refere à Lei Distrital 4567, que “Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, contencioso e voluntário, no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências.” A edição de súmulas pelo TARF-DF foi disciplinada nos seguintes artigos da referida lei distrital: “DO ENUNCIADO DE SÚMULA DO TARF Art. 99. Compete ao Pleno do TARF, por iniciativa de seu Presidente, do Subsecretário da Receita ou do representante da Fazenda Pública, editar enunciado de súmula de suas reiteradas decisões. § 1o As decisões proferidas em pelo menos seis julgamentos em meses diversos poderão ser objeto de enunciado de súmula se oriundas das Câmaras, desde que unânimes, ou do Pleno do TARF, ainda que por maioria. § 2o A decisão pela edição de enunciado de súmula será tomada por maioria de votos dos Conselheiros que integram o Pleno do TARF. Art. 100. O enunciado de súmula, a partir da data de sua publicação no DODF, terá efeito vinculante em relação aos órgãos julgadores e aos demais órgãos da administração tributária do Distrito Federal. § 1o O enunciado de súmula poderá ser revisto ou cancelado mediante solicitação das autoridades previstas no art. 96, caput, obedecidos os procedimentos previstos para a sua edição. § 2o A revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula produzirá efeitos na data de sua publicação no DODF.” De acordo com o artigo 100 da Lei Distrital 4567, as súmulas editadas pelo TARF-DF terão efeito vinculante no âmbito da Administração Pública distrital e a sua revisão ou seu cancelamento produzirá efeito a partir da publicação do ato no Diário Oficial do Distrito Federal. Nos termos dos itens 22.9 e 22.10 do Edital de ID 56623904, a legislação indicada no conteúdo programático e as normas a ela relacionadas, no que se incluem as súmulas do TARF-DF, serão aquelas vigentes ao tempo da publicação do referido edital. “22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos. 22.10 A legislação e demais normas relacionadas aos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático são partes integrantes do objeto de avaliação, mesmo que não explicitadas, em conformidade com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital.” Como dito, a súmula 7/2018 do TARF-DF foi cancelada em 8.7.2021, conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, a partir do que não mais integra o arcabouço jurídico-normativo vigente no Distrito Federal: “TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS RESOLUÇÃO No 01, DE 06 DE JULHO DE 2021 Dispõe sobre o cancelamento do Enunciado de Súmula 7 do TARF. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe é outorgada pelo art. 99, § 1o, da Lei no 4.567, de 09 de maio de 2011, com base nos estudos desenvolvidos no âmbito do processo 00040-00010499/2021- 57, e tendo e vista a decisão adotada pelo Tribunal Pleno na Sessão Administrativa, de 10 de junho de 2021, resolve: Art. 1o Fica cancelado o Enunciado de Súmula 7 da jurisprudência do TARF, que dispõe sobre o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário por meio do lançamento por ofício. Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.” (ID 46392087). De outra parte, o enunciado da questão 54 da prova tipo D, acostada no ID 56623905 e acima transcrito, exigia o conhecimento do Código Tributário Nacional – CTN e do enunciado da Súmula 7-2018 do TARF-DF, uma vez que não bastava saber, dentre as alternativas da questão, qual diretriz destoava do que dispõe o CTN, mas também qual delas teria sido revogada por referido enunciado sumular. Assim, a questão 54 da prova tipo D, aplicada para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, código 103, Atividades Econômicas e Urbanas, exigiu dos candidatos ter conhecimento de conteúdo não constante do Edital, uma vez que a súmula 7/2018 do TARF-DF fora cancelada antes da abertura do certame, e, portanto, não mais em vigor à época de sua deflagração. Destaca-se, como anotado acima, que, de acordo com o Edital, somente poderiam ter sido cobradas as legislações e as respectivas normas correlatas, como as súmulas do TARF-DF em vigor na data da publicação do Edital, de sorte que os atos normativos lato sensu revogados e cancelados não deveriam integrar o conteúdo programático do concurso, e não poderiam ter sido cobrados nas provas. Ademais, no conteúdo programático do Edital não há item no qual se cobre expressamente todas as súmulas do TARF-DF, as vigentes e as canceladas, razão por que se deve aplicar a regra contida nos itens 22.9 e 22.10 do Edital de ID56623904, isto é, somente os atos normativos vigentes à época de sua deflagração poderiam ter sido cobrados nas provas. Portanto, a questão 54 da prova tipo D, acostada no ID 56623905, aplicada na seleção para cargo o Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, código 103, Atividades Econômicas e Urbanas, violou o Edital do concurso, e deve ser anulada. De outra parte, anulada a questão, não se pode simplesmente conferir sua pontuação ao candidato (como pretende o autor/apelante), porquanto há regra editalícia que regula tal situação, a qual deve ser observada. Confira-se: “13.5 Se do exame de recursos da prova objetiva resultar anulação de questão(ões), a pontuação correspondente a cada questão que tiver o seu gabarito anulado será distribuída, proporcionalmente, entre as demais questões da prova de mesmo peso, ou seja: a) no caso de anulação de questão no bloco relativo aos Conhecimentos Gerais, a distribuição da pontuação da questão anulada será feita única e exclusivamente nas questões de conhecimentos gerais, mantendo-se a pontuação máxima permitida para esse conjunto de questões em 25,0 (vinte e cinco) pontos; b) no caso de anulação de questão no bloco relativo aos Conhecimentos Específicos, a distribuição da pontuação da questão anulada será feita única e exclusivamente nas questões de conhecimentos específicos, mantendo-se a pontuação máxima permitida para esse conjunto de questões em 70,00 (setenta) pontos” (ID 56623904, Pg. 7). Assim, os apelados deverão distribuir os pontos referentes à questão anulada na forma do Edital e, a partir disso, reclassificar os candidatos. Inclusive, isso já foi determinado aos apelados nos autos do Mandado de Segurança 0716844-12.2023.8.07.0000: “MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DE EDITAL. VIA ADEQUADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SECRETÁRIO DE ESTADO E DE PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA. REJEIÇÃO. QUESTÃO OBJETIVA QUE CONTRARIA AS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. ANULAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO NA FORMA PREVISTA NO EDITAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança é via processual adequada para se impugnar questão de prova objetiva de concurso público que alegadamente viola de maneira direta o conteúdo programático contido no Edital. 1.1. Secretário de Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança, porquanto foi quem autorizou a realização do concurso público, de modo que deve fazer cumprir as disposições editalícias e corrigir eventual ilegalidade no exercício do poder de autotutela. 1.2. O Presidente da instituição contratada para organizar e realizar concurso público é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança nos termos do disposto no § 1o do artigo 1o da Lei 12016, haja vista o exercício de função pública delegada. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, no Tema 485, que não cabe ao Judiciário substituir a Banca Examinadora na avaliação de questões e das respostas dos candidatos em concursos públicos, salvo na hipótese de manifesta e evidente ilegalidade, inconstitucionalidade e de flagrante violação ao edital do certame. 3. Hipótese em que questão objetiva de concurso público se afastou de maneira manifesta do Edital do certame ao cobrar conteúdo constante de enunciado de súmula revogado do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal não previsto no conteúdo programático, razão por que, de forma excepcional, deve-se anular tal questão por violação manifesta do princípio da vinculação ao Edital, devendo a pontuação a ela cominada ser distribuída na forma prevista no Edital. 4. Segurança parcialmente concedida” (Acórdão 1737902, 07168441220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se também a parte dispositiva do voto proferido no referido acórdão: “Forte nesses argumentos, rejeito as preliminares, admito o presente mandado de segurança e, na extensão, concedo parcialmente a segurança para anular a questão 54 da prova tipo D, acostada no ID 46355070, aplicada na seleção para cargo o Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, código 103, Atividades Econômicas e Urbanas, assim como questão idêntica constante dos outros tipos de prova para o mesmo cargo, devendo a pontuação de tal questão ser redistribuída na forma prevista no item 13.5 do Edital de ID 46392086, reclassificando-se os candidatos. Sem honorários (artigo 25 da Lei 12016)”. Além disso, confira-se o seguinte julgado por meio do qual também se determinou a anulação da mesma questão impugnada nestes autos: “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PROVA TIPO C. QUESTÃO No 4. ERRO GROSSEIRO E ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. DEBATE SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO À BANCA EXAMINADORA. TEMA 485 DO STF. QUESTÃO No 31. INCOMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO COM A PREVISÃO DO EDITAL. COBRANÇA DE CONHECIMENTO DE SÚMULA CANCELADA. PREVISÃO EXPRESSA DE EXIGIBILIDADE APENAS DE NORMAS VIGENTES. ANULAÇÃO DA QUESTÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança é ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória. 1.2. No caso, a discussão trazida à apreciação do Judiciário pelo impetrante cinge-se a estabelecer se houve erro grosseiro e ilegalidade na avaliação de 2 (duas) questões objetivas aplicadas durante o concurso para provimento de vagas para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas - Cargo 103 do Edital no 01/2022 - ATUB e o impetrante instruiu os autos com os elementos de prova que considera suficientes para realizar o exame de compatibilidade entre a avaliação e as disposições editalícias. 1.3. A análise sobre o conteúdo probatório, se corrobora ou não o argumentado na petição inicial, conduz à denegação ou à concessão da segurança e é questão afeta ao mérito do mandamus. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. 2. Tratando-se de mandado de segurança de decisão que visa à anulação de questão objetiva e atribuição de pontuação a candidato de concurso público e sendo o IADES a banca examinadora contratada para a elaboração e aplicação das provas do concurso público e contendo o edital do certame previsão sobre a responsabilidade da banca examinadora quanto à análise e julgamento de impugnações, dentre as quais estão os eventuais recursos interpostos pelos candidatos, evidente a legitimidade da autoridade apontada como coatora para figurar no polo passivo do writ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. 3. Nos concursos públicos, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo do órgão deflagrador do certame e da banca examinadora por ele escolhida para conduzir aquele processo, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital. 3.1. "Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame." (STF. Tema 485. RE 632.853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) 4. Em relação à questão no 4, da prova tipo C, do cargo 103 do certame, não se verifica o erro grosseiro e a ilegalidade apontados. Analisados os elementos apresentados nos autos, verifica-se que a questão indicada demandou dos candidatos conhecimento e interpretação do enunciado e a banca examinadora fundamentou de maneira razoável e adequada a assertiva impugnada. Na verdade, pretende o impetrante discutir o mérito da questão e, para dirimir a controvérsia, seria necessário o exame do seu conteúdo, o que afasta a atuação do Judiciário em substituição à banca examinadora, neste aspecto. 5. O edital de abertura do concurso público da carreira de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas previu que as normas indicadas no conteúdo programático para cada cargo se referiam às redações vigentes no momento da publicação editalícia, ocorrida em 18/11/2022. 5.1. No caso concreto, em relação à questão no 31 da prova objetiva do tipo C (cargo 103) exigiu-se o conhecimento do enunciado da Súmula no 7/2018 do TARF/DF, cancelada desde 10/06/2021. 5.2. A questão que exige conhecimento do candidato sobre regramento não mais vigente, quando da publicação do edital de abertura do concurso público, aborda conteúdo incompatível com o edital do certame e está, dessa forma, eivada de nulidade. 6. "É nula a questão de prova objetiva cuja resposta demanda o conhecimento de parte de legislação expressamente excluída do conteúdo programático previsto no edital." (AgInt no RMS n. 63.235/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.) 7. Havendo ofensa ao direito líquido e certo do candidato impetrante de ter anulada uma das duas questões de prova impugnadas e ser-lhe atribuída a respectiva pontuação, a ordem deve ser concedida, em parte. 8. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA” (Acórdão 1766613, 07206289420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 16/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, cumpre registrar que, no presente caso, a demora na prestação jurisdicional pode causar dano ao recorrente, já que, caso mantida a sentença, o apelante pode não ter acesso a eventual direito a nomeação no certame. Por essas razões, ante a probabilidade do provimento do recurso e o dano irreparável ou de difícil reparação, defiro o pedido para, em razão da nulidade da questão 54 da prova tipo D, contida no grupo de conhecimento específicos, aplicada para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, cargo 103, determinar aos recorridos a redistribuição da pontuação ao impetrante na forma prevista no item 13.5 do Edital, com a reclassificação de candidatos. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora